Tribunal: TJDFT
Processo: 0755523-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755523-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE RIBEIRO RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS e por IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS, esta última na qualidade de inventariante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF que, ao rejeitar embargos de declaração, manteve a reinclusão do imóvel situado no SHIN QI 3, Conjunto 2, Casa 11, Lago Norte, no monte partilhável, bem como determinou a transferência de 50% (cinquenta por cento) dos frutos civis (aluguéis) do referido bem para conta judicial vinculada a outro inventário, qual seja, o Inventário no 0034486-51.2014.8.07.0001, relativo ao espólio de José Ribeiro Ramos, no qual as agravantes não figuram como partes. As agravantes narram que o inventário em curso tem por objeto a sucessão de Josina Vieira dos Santos, sendo incontroverso que o imóvel em questão foi adjudicado ao espólio agravante em 2019, no âmbito de ação monitória ajuizada contra terceiro, com fundamento em nota promissória emitida em 1986, o que consolidou a titularidade dominial do bem em favor do espólio de Josina, após o falecimento de José Ribeiro. Sustentam que tal adjudicação decorreu de crédito próprio da falecida, não se confundindo com eventual patrimônio comum. Apontam que o espólio de José Ribeiro Ramos, agravado, reivindica suposta meação ou direito à fração ideal do imóvel, sob o argumento de que o bem integraria o acervo patrimonial decorrente de união estável reconhecida judicialmente entre Josina e José Ribeiro. Todavia, destacam que a validade desse reconhecimento encontra-se sub judice, em razão de ação anulatória em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a pendência e a complexidade da controvérsia. Sustentam que o juízo de origem incorreu em equívoco ao tratar como definitivamente resolvida questão que permanece juridicamente controvertida, ao manter o imóvel no monte partilhável e, de forma ainda mais gravosa, ao determinar a transferência de metade dos aluguéis para processo de inventário estranho às agravantes. Argumentam que há distinção clara entre o litígio já solucionado, relativo à adjudicação do bem perante terceiro, e o litígio ainda pendente, concernente à comunicabilidade do imóvel entre os espólios, o que envolve a análise da origem do crédito, da inexistência de esforço comum, da aquisição posterior ao óbito e do estado civil de José Ribeiro à época da emissão da nota promissória, quando ele se encontrava casado com terceira pessoa. Defendem que a controvérsia configura questão de alta indagação, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, exigindo dilação probatória incompatível com o rito do inventário, razão pela qual deveria ser remetida às vias ordinárias, com a simples reserva do bem. Alegam, assim, a ocorrência de error in procedendo, pela indevida apreciação da matéria no inventário, bem como error in judicando, diante da determinação de transferência dos frutos civis. Ressaltam, ainda, que a ordem de transferência dos aluguéis para conta judicial vinculada a outro processo configura usurpação de competência funcional, por extrapolar os limites da jurisdição do juízo do inventário de Josina, além de caracterizar verdadeira execução forçada sem título executivo, ao tratar mera expectativa de direito do agravado como crédito líquido e exigível. Assinalam que decisão anterior havia determinado, apenas cautelarmente, o depósito judicial de 50% dos aluguéis nos próprios autos, justamente para evitar atuação ultra vires. Afirmam existir risco concreto de dano irreparável, pois a transferência dos valores pode possibilitar o levantamento e consumo dos recursos pelos herdeiros do espólio agravado, inviabilizando eventual recomposição patrimonial caso a ação anulatória venha a ser julgada procedente, com potencial configuração de enriquecimento sem causa. Sustentam, nesse contexto, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, inclusive em sua modalidade inversa. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente a ordem de transferência dos aluguéis; e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a existência de questão de alta indagação, determinar a exclusão do imóvel do monte partilhável e remeter a controvérsia às vias ordinárias, bem como revogar integralmente a determinação de depósito dos frutos em processo alheio, mantendo-os vinculados aos autos do inventário originário. Subsidiariamente, postulam o bloqueio integral dos valores na conta de destino até o trânsito em julgado da ação anulatória em curso no Superior Tribunal de Justiça. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juízo sua decisão. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo e do pedido subsidiário. A controvérsia, em juízo de cognição sumária, não revela elementos suficientes para justificar a suspensão da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Conforme se extrai das decisões recorridas, o magistrado de origem reconheceu que o litígio anteriormente existente sobre o imóvel situado no SHIN QI 3, Conjunto 2, Casa 11, Lago Norte, restou superado com a adjudicação do bem ao espólio de Josina Vieira dos Santos, circunstância devidamente comprovada por certidão de registro imobiliário, reputando inexistente óbice concreto à sua reinclusão no monte partilhável. A simples existência de processo em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute matéria conexa, não tem o condão de obstar, de forma automática e absoluta, o regular prosseguimento do inventário, tampouco de paralisar os atos necessários à sua condução. O ordenamento jurídico não consagra a suspensão obrigatória do inventário em razão de demandas paralelas, exigindo, para tanto, a demonstração efetiva de questão de alta indagação apta a inviabilizar a partilha, o que não se verifica, ao menos neste momento processual. Diversamente do que sustenta a parte agravante, não foi evidenciada, de modo concreto, a presença de controvérsia complexa e insuscetível de apreciação no âmbito do inventário que justifique a sustação do feito. Ao contrário, o Juízo de origem, a partir da análise das provas já produzidas e regularmente indicadas nos autos, concluiu pela inexistência de litígio atual sobre a titularidade do bem que impeça o avanço do procedimento sucessório, decisão que se insere no âmbito do poder de direção do processo e da apreciação motivada da prova. Nesse contexto, mostra-se razoável prestigiar a condução do feito originário, especialmente à luz dos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da tutela jurisdicional e da eficiência, evitando-se a perpetuação do inventário por tempo indeterminado com base em controvérsias ainda não definidas em instâncias superiores e cuja solução, por ora, não impede a prática de atos voltados à organização e ao andamento regular da partilha. Também não se vislumbra o alegado risco de dano grave ou irreversível. A determinação de direcionamento dos depósitos relativos à cota-parte de frutos civis para conta judicial vinculada ao inventário do meeiro não implica, por si só, perda patrimonial imediata ou irreversibilidade dos efeitos, tratando-se de providência de natureza administrativa e instrumental, voltada à organização patrimonial e à facilitação da futura partilha, permanecendo os valores sob a tutela do Poder Judiciário. De igual modo, o pedido subsidiário de bloqueio integral dos valores carece de amparo, porquanto fundado nas mesmas premissas que sustentam o pleito principal, as quais, como visto, não se mostram suficientes para caracterizar o periculum in mora qualificado exigido pela legislação processual. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso e não caracterizado risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, tampouco para o acolhimento do pedido subsidiário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como o pedido subsidiário, mantendo-se, por ora, a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator